Tribunal: TJPA
Processo: 0000241-44.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000241-44.2018.8.14.0012

APELANTE: JEDAIAS GOMES TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
AR
T. 157, §2º, I E II, DO CPB
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO APELANTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO.
O MAGISTRADO
FUNDAMENTOU QUE O APELANTE AGIU COM
CULPABILIDADE
NORMAL, ENTRETANTO, CONSIDEROU O REFERIDO VETOR COMO DESFAVORÁVEL A ESTE, ASSIM COMO UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR ATINENTE ÀS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 14 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPROCEDENTE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DA APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 44, I E III, DO CPB.

5.

DETRAÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois e término em vinte e seis de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JEDAIAS GOMES TAVARES
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

1ª

Vara Cametá
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no ar
t. 157, §2º, I e II, do CPB.

Na
denúncia
(ID 9125290), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09/01/2018, por volta das 20h:00m, o denunciado Jedaias Gomes Tavares, na companhia de outro indivíduo não identificado e portando um simulacro de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular pertencente a Raimundo Nonato Barbosa Gaia.

Na ocasião, a vítima foi abordada à frente da casa de sua amiga, situada no Bairro Novo, tendo o acusado e outro indivíduo não identificado apontado simulacros de arma de fogo para o ofendido, o qual se viu obrigado a entregar o celular J2 Prime.

Seguidamente, Jedaias e seu comparsa empreenderam fuga, porém, a vítima e a testemunha Mario pegaram uma motocicleta e perseguiram os assaltantes.

Em dado momento da perseguição, a motocicleta que o acusado fugia parou de funcionar, razão pela qual empreenderam fuga a pé. Acionada a Polícia Militar, foi feita a apreensão da motocicleta usada no roubo, sendo que instantes após, o denunciado apareceu na delegacia para registrar uma ocorrência de roubo do veículo apreendido, sendo na oportunidade reconhecido pela vítima como um dos autores do crime, razão pela qual foi efetuada a sua detenção.

Em sede policial, o denunciado negou a participação no delito.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JEDAIAS GOMES TAVARES
como incurso nas sanções punitivas do artigo
ar
t. 157, §2º, II, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em ID 9125298 – fl. 2/4, recebida a denúncia em 29/05/2018;

Em ID 9125303, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia

Na
sentença
(ID 9125323), entendendo tratar-se de típico caso de aplicação de
emendatio libelli
, o Magistrado concluiu que o acusado praticou o fato típico previsto no
ar
t. 157, §2º, I e II, do CPB
, tendo asseverado que a Lei nº 13.654, que alterou o CP tornando mais severa a pena para o roubo com emprego de arma de fogo, é prejudicial ao réu, não podendo ser aplicada em crimes praticados antes da sua entrada em vigor.

Em suas
razões recursais
(ID 9125330), a defesa postulou pela absolvição do apelante por ausência de prova da autoria do crime e subsidiariamente, a valoração neutra das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime, bem como a alteração do regime de cumprimento da pena, a detração e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em sede de
contrarrazões
(ID 9125336), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e total
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(ID 8969332), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se manifestou pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JEDAIAS GOMES TAVARES
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da

1ª

Vara Cametá
, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa,
a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,

pela prática do crime tipificado no ar
t. 157, §2º, I e II, do CPB.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade, mesmo havendo questão preliminar, acompanho o parecer ministerial no sentido de que esta confunde-se com o próprio mérito, motivo pelo qual será feita uma análise em conjunto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO – ART. 386, V DO CPP:

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que a condenação está baseada apenas em prova consistente em reconhecimento realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, sendo tal prova ilícita, bem como todas as demais provas dela derivadas. Ademais, aduziu que os policiais não estavam presentes no momento dos fatos, pelo que considera que seus depoimentos são inidôneos para fundamentar uma condenação criminal.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no art.
157, §2º, I e II, do CPB.

Observo que perante a Autoridade Policial (ID 9125291 – fl. 06), a vítima relatou:

“...
QUE no dia 09/01/2018 por volta das 20h, estava na frente da casa de uma amiga, localizado na Rua Dr. Freitas, bairro Novo, quando foi abordado por dois meliantes que estavam em uma motocicleta de marca Honda, modelo Pop 110, placa QDO 5285, cor branca, e anunciaram o assalto, tendos os dois suspeitos utilizado arma de fogo e apontando para a vitima, exigindo que lhe entregasse o seu telefone celular de marca Samsung, modelo J2 prime, cor dourado, que estava em seu bolso; QUE entregou seu telefone celular, tendo os suspeitos empreendido fuga; QUE o declarante e seu amigo MARIO DE JESUS MOREIRA TELES, pegaram uma motocicleta e passaram a perseguir os meliantes; QUE os suspeitos perceberam a perseguição, momento que a motocicleta deles parou, não conseguindo dá novamente a partida; QUE os meliantes empreederam fuga a pé, abandonando o veiculo que estavam utilizando; QUE populares passaram a quebrar o veiculo dos meliantes, tendo o declarante acionado a policia militar e comunicado o ocorrido; QUE a motocicleta foi apresentada nesta DEPOL pelos policiais, tendo minutos depois aparecido o suspeito acompanhado de sua genitora, tentando registrar um boletim de ocorrência, relatando que sua motocicleta havia sido roubada, instante que o declarante reconheceu o mesmo como sendo um dos autores do roubo, no qual foi vitima; QUE o suspeito recebeu voz de prisão dos policiais; QUE o suspeito foi identificado como JEDAIAS GOMES TAVARES...”

Como visto, além de narrar os detalhes da empreitada criminosa, a vítima descreveu que reconheceu o acusado quando este, acompanhado de sua genitora, apareceu na delegacia para tentar registrar um Boletim de Ocorrência, relatando que sua motocicleta havia sido roubada.

Tal versão pode ser corroborada pelo depoimento prestado perante o Juízo pela testemunha Mário de Jesus Moreira Teles, que além de narrar com detalhes a dinâmica dos fatos, pontuou que o apelante apontou a arma em sua direção, bem como ratificou o reconhecimento feito na esfera policial, vejamos (ID 9125304/ ID 9125308):

“...QUE olhou para ele, viu que era ele,
essa pessoa que está aqui hoje, que o reconhece como sendo ele
...”.

GRIFEI

Frise-se que a testemunha afirmou que quando o apelante entrou na delegacia o reconheceu prontamente, tendo acrescentado que, na ocasião, Jedaias havia guardado no bolso os mesmos óculos que utilizou para praticar o assalto, bem como uma fita preta que também estava na moto.

Assim, não há que se falar em absolvição em decorrência da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, haja vista que o reconhecimento pessoal fora ratificado em Juízo pela testemunha Mário, a qual participou com a vítima da perseguição aos acusados.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INOCORRENTE.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER NÃO VINCULATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A análise da pretensão recursal, pela absolvição do delito de tráfico de drogas, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. II - Tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelos depoimentos das testemunhas, tanto em sede policial quanto em juízo, além de outros elementos de provas constantes nos autos, não há como afastar a condenação.
III - Assim, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese. Precedentes.
IV - O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.019.212/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (GRIFEI).

Acrescente-se que perante o Juízo, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID 9125309/ID 9125312- e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque
o
conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais Paulo Sérgio Diniz Moraes e Jasson José Farias Virgolino que, tendo sido acionados pela vítima, tomaram conhecimento da ação criminosa e apreenderam a motocicleta utilizada para a prática do crime, sendo posteriormente acionados pela mãe do acusado, a qual os informou que a sua motocicleta havia sido roubada, pelo que a conduziram juntamente com Jedaias para a delegacia,

ocasião em que a vítima prontamente o reconheceu.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa

e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, subtraiu da vítima o aparelho celular, tendo sido perseguido

por esta e pela testemunha Mário de Jesus após a empreitada criminosa, momento em que a sua motocicleta apresentou problemas mecânicos, pelo que a abandonou e empreendeu fuga a pé, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado pelo concurso de agentes, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Quanto aos depoimentos prestados pelos policiais, ressalto que possuem fé pública e revestem-se de validade, devendo ser considerados como válidos, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a reanálise das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e consequências do crime e, consequentemente a aplicação da pena-base próximo ao mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 9125323), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e consequências do crime, vejamos:

“(...)
CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal, tendo em vista que houve violência praticada contra a vítima através de coronhada;

...

CONSEQUÊNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que o objeto da vítima não foi recuperado;
(...)
”.

Da análise, verifico que o sentenciante fundamentou que o apelante agiu com culpabilidade normal, entretanto, considerou o referido vetor como desfavorável a este, bem observo que a motivação apresentada ao valorar negativamente o vetor atinente às
consequências do crime
não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Assim, constato que, conforme fundamentação lançada na sentença, a culpabilidade não foi considerada desfavorável, assim como considero que as
consequências do crime
não extrapolam ao que é comum ao tipo penal, pelo que tais vetores merecem
valoração neutra.

Destarte, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, haja vista a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao apelante.

3.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª fase
– Diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Concorrem as causas de aumento referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, pelo que devem ser mantidos os termos adotados pelo Juízo
a quo
, razão pela qual aumento a pena em 1/3, ficando a sanção definitiva em
06 (seis)

anos
,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
14 (quatorze)
dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS:

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III
-
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol da apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, nos termos do art. 44, I e III, do CPB.

2.

DA DETRAÇÃO
:

Neste tópico, requereu a defesa seja procedida

a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012.

Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) por
ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar e, principalmente, pelo fato de que o tempo que o apelante passou preso não se mostra suficiente a modificar o regime de cumprimento da pena, tendo em vista que alterações relacionadas à pena privativa de liberdade não foram feitas na sentença.

Portanto, como a análise da detração no presente caso em nada modificará o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, deverá, eventual detração, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.
PLEITO DE DETRAÇÃO DA PENA. O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL EM RAZÃO DA REINCIDENCIA DO APELANTE, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...).
DETRAÇÃO DA PENA Requereu a defesa a realização da detração penal para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Adianto, todavia, que o pleito recursal ora analisado não merece agasalho. Tenho que a detração, no caso em apreço, há de ficar a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea ?c?, da Lei de Execução Penal, por ser este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar. (PRECEDENTES).
(...). (TJ-PA - APR: 00005466520128140100 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/07/2020) (
GRIFEI
).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA DETRAÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA - APR: 00043961120168140061 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/11/2019) (
GRIFEI
).

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto, para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 26

de setembro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/09/2022